Tribunal: TJMT
Processo: 1044923-22.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044923-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (APELANTE), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1044923-22.2022.8.11.0041

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

APELADO: NÉVIO PEGORARO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO. DESPEJO. DEVIDO. OMISSÃO DOS VALORES. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES DOS ALUGUÉIS PREVIAMENTES FIXADOS E RECONHECIDOS PELO RÉU, EM TERMO DE ENTREGA DE CHAVES.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em obscuridade de valores, quando há expressa previsão contratual;

2.

A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85, caput, do CPC)é quem deu causa à instauração do processo.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1044923-22.2022.8.11.0041

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

APELADO: NÉVIO PEGORARO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na ação de rescisão contratual
c/c
despejo n. 1044923-22.2022.8.11.0041, ajuizada por NÉVIO PEGORARO, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, determinando a rescisão do contrato de locação e consolidando a posse em favor do autor; condenou ainda o réu ao pagamento dos 05 (cinco) aluguéis inadimplidos, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento; por fim condenou o réu ao pagamento das custas e verbas honorárias que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 192682688).

Em suas razões recursais, a parte apelante, aduz:
a)
incompreensão da planilha de cálculo apresentada pelo apelado, incluindo valores que dificultam a defesa, ao passo que não se sabe os critérios utilizados para chegar ao valor apurado, mormente, porque inseriu multas diversas;
b)
argumenta que a verba honorária sucumbencial é indevida, pois a contratação de patrono configura negócio jurídico particular decorrente da mera liberalidade do autor, hipótese que deve ser excluído o pleito.

Com esses argumentos, pugna pelo parcial provimento do apelo, para que seja excluída a condenação dos honorários sucumbenciais (Id. 192682698).

Preparo recursal recolhido (Id. 192740155).

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (Id. 192682702).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1044923-22.2022.8.11.0041

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

APELADO: NÉVIO PEGORARO.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual c/c despejo por falta de pagamento de aluguéis, referente ao contrato de aluguel celebrado entre as partes, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo prorrogado por mais 06 (seis) meses, com inicio em 23/01/19 e prorrogado até o dia 20/06/22.

Narra que o valor mensal do aluguel foi estipulado no valor de R$ 1.256,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), sendo que, o réu passou a não pagar os aluguéis
referentes aos meses de março e abril, mesmo após realização de um termo de acordo, logo em seguida os meses de junho e julho também não foram pagos, motivo pelo qual, notificou extrajudicialmente o locatário em 02/08/22, solicitando a desocupação do imóvel.

Assevera que após a notificação houve o pagamento dos débitos vencidos, todavia, não houve a desocupação do imóvel permanecendo o réu inadimplente nos meses de agosto, setembro, outro e novembro do ano de 2022.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença recorrida, nos seguintes termos:

[...] Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, de modo que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório

Não há matéria fática a ser provada e nem mesmo lide aparente. Explico.

A autora sustentou o inadimplemento de 5 meses de alugueis.

Deferida a liminar houve a desocupação voluntária e a requerida confessou o inadimplemento, vejamos trecho do termo de id n. 107971175, juntado pela própria requerida, e subscrito pelas partes:

[...]

Sendo incontroverso o inadimplemento, tendo a desocupação já ocorrido, e havendo a confissão do débito a procedência é medida impositiva.

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e rescindido o contrato de locação, consolidando a posse com autor.

Restitua-se a caução consignada ao id n. 106589864, em favor do autor.

Condeno a requerida ao pagamento dos 05 aluguéis inadimplidos, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas e verga honorárias que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, proceda-se as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Passo à análise do mérito recursal.

É incontroversa nos autos a existência da relação jurídica, bem como o direito ao recebimento dos valores decorrentes do contrato de aluguel celebrado entre as partes.

Restringe-se a celeuma quanto ao possível inadimplemento de contrato de aluguel que possibilite a rescisão e cobrança via judicial.

Pois bem, em análise aos autos, verifica-se que as partes celebraram um contrato de locação com vigência de 23/01/2019 a 20/06/2022 referente a um imóvel comercial, no valor mensal de R$ 1.256,00 (um mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

O contrato anexado aos autos atesta o comprometimento do apelante quanto ao pagamento de aluguéis.

Pois bem, nas ações de despejo fundadas no inadimplemento de aluguéis, a defesa do locatário deve se pautar na prova de pagamento dos aluguéis ou na purga da mora, de modo a obstar a rescisão do contrato.

Não comprovado o pagamento e tampouco purgada a mora, correta a sentença pela qual decretada a rescisão contratual e o despejo.

A parte apelante alega que os valores apresentados como débito são obscuros, não comprova a quantia relativa, pois não se sabe os critérios utilizados.

Do mero compulso dos autos, nota-se que os valores estão de acordo com o valor do aluguel previsto em contrato de locação, tanto é que o próprio apelante anuiu ao débito, quando da efetiva entrega de chaves (Id. 192682674).

Ademais eventuais descompassos aritméticos, podem ser discutidos em liquidação de sentença.

Assim,
não
atende razão ao recorrente.

De outro norte a segunda tese recursal consiste em definir a quem compete arcar com os ônus de sucumbência no caso.

O apelante insurge-se sobre a condenação sucumbencial fixada na sentença, sob o argumento que não pode ser compelido a pagar os honorários contratado ao advogado contratado de forma particular.

Verifica-se que os honorários fixados pelo Juízo primevo, em verdade, trata-se de verba sucumbencial pelo fato do apelante ser vencido nos autos.

A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85, caput, do CPC) é quem deu causa à instauração do processo.

Nesse sentido é o posicionamento doutrinário:

Assim, é o posicionamento pacífico do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
(...) IV. Com efeito, na forma da jurisprudência, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
(...). (EDcl no AgInt no Resp. 1666956/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

Deste modo, devido os honorários advocatícios pelo princípio da causalidade em razão do ora apelante ter dado causa ao indevido ajuizado em seu desfavor, não há justificativas para seu afastamento no caso concreto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024